Tribunal: TJES
Processo: 5000572-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Fato Gerador/Incidência; Carta de fiança; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000572-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
.
ERRO MATERIAL NA
PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, conquanto a embargante afirme haver contradição entre a proclamação do julgamento e a ementa do acórdão e o seu voto condutor, trata-se de erro material, posto que, de fato, se revela em completa dissonância com o que restou decidido por este c. Órgão Colegiado e, por conseguinte, com a conclusão do acórdão.

3)
No julgamento do agravo de instrumento, esta c. Quarta Câmara Cível concluiu pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de deferir o pedido de tutela provisória formulado na origem. Todavia, por algum equívoco, acabou constando, erroneamente, que o agravo teria sido desprovido. Portanto, tem-se por necessário sanar o erro material da ementa.

4)
Embargos de declaração conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda
contra v. acórdão que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor do
Município de
Serra
.

A embargante, em suas razões recursais (fls. 119/124), sustenta que o acórdão apresenta contradição, visto que a proclamação do resultado do julgamento não condiz com o voto da relatora e a ementa.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos a
claratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Na hipótese em apreço, conquanto a embargante afirme haver contradição entre a proclamação do julgamento e a ementa do acórdão e o seu voto condutor, trata-se de erro material, posto que, de fato, se revela em completa dissonância com o que restou decidido por este c. Órgão Colegiado e, por conseguinte, com a conclusão do acórdão.

Deveras, o voto de minha lavra é claro ao preconizar que “
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar
-lhe provimento
,
reformando a decisão objurgada, para
deferir o pedido de tutela provisória,
determinando a suspensão d
a exigibilidade
dos débitos de IPTU relativos aos lotes das fases 4 e 5 do loteamento Alphaville Jacuhy, nos exercícios de 2020 a 2022, nos termos do art. 151, V, do CTN
”.

Da mesma forma, consta na ementa do acórdão, duas vezes – tanto no cabeçalho quanto no seu corpo –, que o recurso foi
conhecido e provido
(id 5406074)

Evidente, pois, que esta c. Quarta Câmara Cível entendeu que, no caso vertente, o Juízo de 1º grau se equivocou ao indeferir o pedido de tutela de urgência, razão pela qual
deu
provimento ao recurso
, reformando a decisão objurgada para deferir o pleito liminar.

Acontece que, por alguma razão desconhecida, acabou constando na proclamação do julgamento, erroneamente, que o resultado da decisão do órgão julgador foi para conhecer e negar provimento ao recurso, o que por certo não condiz com a presente demanda, razão pela qual
a correção deste erro material é medida que se impõe
.

Tanto é verdade, que o próprio Município embargado, em contrarrazões, concorda com a existência do erro material e, com isso, requer a retificação do acórdão (id 6622300).

Nesse particular, inclusive, registro que o pedido formulado pela Municipalidade em contrarrazões, no sentido de que a agravante seja obrigada a efetuar depósito correspondente da atualização da dívida fiscal, foge absolutamente dos limites do efeito devolutivo do agravo de instrumento, o qual se restringe à análise acerca do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do tributo. Até mesmo porque, eventual acolhimento desse pleito implicaria supressão de instância, devendo a questão ser previamente submetida ao Juízo de 1º grau.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
dou
-lhe provimento
, sanando o vício de erro material presente na proclamação do resultado do julgamento, para que passe a constar da seguinte forma: “
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para dar provimento ao recurso.

Acompanho a eminente Relatora.